Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001119-53.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ - CPF: 392.011.129-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001119-53.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001119-53.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé, aduzindo que não incorreu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Contraminuta no ID
104821472
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001119-53.2020.8.11.0015

AGRAVANTE: OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante foi condenado à multa por litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80, incisos II, e 81, do CPC, que estabelecem o seguinte:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;
”

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Ao ingressar com a demanda, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto,
na contestação o agravado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.

Ademais, em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 8 Ações ajuizadas pelo agravante, várias delas contra as mesmas instituições financeiras e sob o mesmo argumento, o que demonstra que se trata de aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

São elas: 1001129-97.2020.8.11.0015, 1001128-15.2020.8.11.0015, 1001125-60.2020.8.11.0015, 1001122-08.2020.8.11.0015, 1001118-68.2020.8.11.0015, 1001117-83.2020.8.11.0015 e 1000020-48.2020.8.11.0015.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Posto isso, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021